Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700164-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA DE MENEZES, ALLYNNY GEYZYELLY SOARES GOMES, ANA PAULA PEREIRA ALVES, ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO MARQUES DE SOUSA COSTA, BRUNO DE MATOS PINHEIRO, BRUNO VITOR CAMPOS, CASSIA CLARICE RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL ALVES LISBOA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA, THAYS SILVA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar aos agravados que convoquem, para as demais fases do certame, os aprovados na prova objetiva do Concurso Público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do DF. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o concurso público não previu cláusula de barreira em suas regras, de modo que, nos termos do item 7.3 do edital, todo candidato que alcançou 50 pontos ou mais na prova objetiva foi considerado como aprovado; 2) há vagas e necessidade de bombeiros militares no DF; 3) o direito de participarem das demais fases do certame é latente, assim como o risco de dano decorrente da omissão dos agravados, pois impede que o Estado realize uma das suas funções principais, qual seja, a segurança pública. Todavia, não está devidamente demonstrada a extrema urgência e gravidade da tutela requerida que não possa aguardar o horário de expediente forense, o que afasta a possibilidade de sua apreciação nesta sede de plantão judicial, conforme art. 3o, II e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 (que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal), in verbis: “Art. 3o (...) (....) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista